Tribunal: STJ
Processo: 0050803-09.2021.8.06.0163
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848860 - CE (2024/0247969-
5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: V T M
ADVOGADOS
: JOÃO MARCELO LIMA PEDROSA - CE012511
RENAN BENEVIDES FRANCO - CE023450
ALEX XAVIER SANTIAGO DA SILVA - CE024390
LUCCAS CONRADO PEREIRA CIPRIANO - CE040592
ANTONIO CARLOS LARGURA NETO - CE047837
FRANCISCO VALDEMIZIO ACIOLY GUEDES - CE012068
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
se deveu à ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não
atendimento da necessária dialeticidade recursal.
2. Não se pode conhecer do recurso especial,
aplicando-se analogicamente a Súmula n. 284 do
STF, quando não há indicação clara e específica dos
dispositivos alegadamente violados, bem como a
exposição das razões pelas quais o acórdão recorrido
teria afrontado cada um deles.
3. Quanto à deficiência de comprovação do dissídio
jurisprudencial, a parte agravante não conseguiu
refutar a deficiência no cotejo analítico, pois deixou de
comprovar que o realizou, contrapondo o paradigma
indicado e o caso dos autos para demonstrar a
semelhança entre as circunstâncias e a aplicação de
teses divergentes. Precedentes.
4. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no
agravo em recurso especial, não se constata o
enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados
Documento eletrônico VDA50746700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 17:54:34
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 4a640a1a-22db-4360-a7cf-230e096406ef

pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial.
5. O
de ofício "é deferido por iniciativa
habeas corpus
dos
Tribunais
quando
detectarem
ilegalidade
flagrante. Não se presta como meio para que a defesa
obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de
recurso que não ultrapassou os requisitos de
admissibilidade" (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n.
1.777.820/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
6/4/2021
15/4/2021
6. Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
22 de setembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50746700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 17:54:34
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 4a640a1a-22db-4360-a7cf-230e096406ef

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848860 - CE (2024/0247969-
5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: V T M
ADVOGADOS
: JOÃO MARCELO LIMA PEDROSA - CE012511
RENAN BENEVIDES FRANCO - CE023450
ALEX XAVIER SANTIAGO DA SILVA - CE024390
LUCCAS CONRADO PEREIRA CIPRIANO - CE040592
ANTONIO CARLOS LARGURA NETO - CE047837
FRANCISCO VALDEMIZIO ACIOLY GUEDES - CE012068
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
se deveu à ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não
atendimento da necessária dialeticidade recursal.
2. Não se pode conhecer do recurso especial,
aplicando-se analogicamente a Súmula n. 284 do
STF, quando não há indicação clara e específica dos
dispositivos alegadamente violados, bem como a
exposição das razões pelas quais o acórdão recorrido
teria afrontado cada um deles.
3. Quanto à deficiência de comprovação do dissídio
jurisprudencial, a parte agravante não conseguiu
refutar a deficiência no cotejo analítico, pois deixou de
comprovar que o realizou, contrapondo o paradigma
indicado e o caso dos autos para demonstrar a
semelhança entre as circunstâncias e a aplicação de
teses divergentes. Precedentes.
4. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no
agravo em recurso especial, não se constata o
enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados
Documento eletrônico VDA50746701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 17:54:33
Código de Controle do Documento: 49103083-be9f-40db-b746-943624067a08

pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial.
5. O
de ofício "é deferido por iniciativa
habeas corpus
dos
Tribunais
quando
detectarem
ilegalidade
flagrante. Não se presta como meio para que a defesa
obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de
recurso que não ultrapassou os requisitos de
admissibilidade" (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n.
1.777.820/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
6/4/2021
15/4/2021
6. Agravo regimental improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental manejado por V. T. M. contra a decisão
que não conheceu do agravo em recurso especial em razão do óbice da Súmula
n. 182 do STJ.
A parte agravante defende o desacerto da decisão recorrida, alegando
que "[...] sempre demonstrou de forma clara em todas as suas razões recursais,
e de forma motivada, os normativos legais violados bem como apontou
fundamentadamente a negativa de vigência do texto de lei federal no julgado"
(fl. 1.402).
Aduz que (fls. 1.403-1.404):
Até mesmo o apontamento de decisões divergentes foi firmado
no recurso especial e no consequente agravo.
A violação ao artigo 152 do Código de Processo Penal restou
evidenciada na negativa de instauração de incidente de
insanidade mental mesmo diante de diversos laudos médicos
constantes dos autos que atestaram o grave quadro de saúde
do recorrente, atualmente acometido de Encefalopatia Hipóxica.
CID10G 93-4, com prejuízos cognitivos e motor, tudo
devidamente documentado nos autos.
Nesse sentido, colha-se o precedente abaixo, a da demonstrar a
divergência jurisprudencial em casos análogos, e comprovar que
o incidente pode ser suscitado a qualquer tempo:
Furto. Condenação. Arguição incidental de insanidade
mental. Indeferimento em 1o Grau, em duas oportunidades.
Cerceamento de defesa configurado. Elementos de prova
que trazem fortes indícios de transtorno mental por parte
da recorrente. Questão de ordem que pode ser analisada a
qualquer tempo, mesmo após a fixação da pena.
Inadmissibilidade de prosseguimento do feito sem que a
questão seja dirimida. Conversão do julgamento em
diligência para instauração de incidente de insanidade
mental da ré.
Documento eletrônico VDA50746701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 17:54:33
Código de Controle do Documento: 49103083-be9f-40db-b746-943624067a08

(TJ-SP - APR: 00013310420178260137 SP 0001331-
04.2017.8.26.0137, Relator: Otávio de Almeida Toledo,
Data de Julgamento:
, 16a Câmara de Direito
25/06/2021
Criminal, Data de Publicação:
)
25/06/2021
Apresenta, ainda, alegações sobre o mérito da causa.
Requer o provimento do agravo regimental, com os consequentes
conhecimento e provimento do agravo em recurso especial. Subsidiariamente,
pleiteia a concessão de
de ofício.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos
trazidos no agravo regimental não demonstram desacerto da decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
Conforme constou na decisão agravada, a inadmissão do recurso
especial pelo Tribunal de origem teve por fundamentos: (i) falha construtiva do
recurso especial, fazendo incidir o óbice da Súmula n. 284 do STF; e (ii)
ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial com relação à
interposição do recurso especial com base no permissivo do art. 105, III, , da
c
Constituição Federal. Por seu turno, a análise das razões do agravo em recurso
especial confirma que não houve enfrentamento suficiente desses fundamentos.
A admissibilidade do recurso especial requer a indicação clara e
específica dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das
razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, sendo insuficiente
a mera menção ao comando legal ou à afirmação genérica de que teria havido
seu descumprimento, por exemplo.
Em tais casos, o recurso especial possui fundamentação deficiente e
impede a exata compreensão da controvérsia, atraindo a aplicação analógica da
Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia"), conforme precedentes (AgRg no REsp n. 2.053.718/SP, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
17/6/2024
; e AgRg no AREsp n. 2.392.824/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
20/6/2024
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/10/2023
31/10/2023
Outrossim, quanto à deficiência de comprovação do dissídio
jurisprudencial, apesar das alegações defensivas, tem-se que a parte agravante
não conseguiu refutar a deficiência no cotejo analítico, pois deixou de
Documento eletrônico VDA50746701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 17:54:33
Código de Controle do Documento: 49103083-be9f-40db-b746-943624067a08

comprovar que o realizou, contrapondo o paradigma indicado e o caso dos
autos para demonstrar a semelhança entre as circunstâncias e a aplicação de
teses divergentes. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.096.679/SC, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
6/3/2023
9/3/2023
; e AgRg no AREsp n. 2.247.257/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato –
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe
20/2/2024
de
.
23/2/2024
No caso, além da inobservância dos requisitos dos arts. 1.029, § 1o,
do Código de Processo Civil, e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não ficou comprovada a similitude fática entre o acórdão
paradigma e o acórdão recorrido.
Ressalta-se que, para atendimento do princípio da dialeticidade
recursal, estabelece a lei processual (CPC, art. 932, III) que "[...] não se
conhecerá do agravo em recurso especial que 'não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida'", devendo a
impugnação "[...] ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia"
(AgInt no AREsp n. 2.212.676/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
4/9/2023
6/9/2023
Em situações semelhantes, observa-se o que já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (destaquei):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR
INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 282 DO STF, 211 DO STJ E 7
DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESRESPEITO À SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO DE
INADMISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não havendo impugnação específica acerca dos fundamentos
da decisão que não admitiu o recurso especial, deve ser
aplicada, por analogia, a Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os recursos devem
impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os
fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de
vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial
ou à insistência no mérito da controvérsia.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para impugnar a
falta de prequestionamento, deveria ter se remetido à ratio
a fim de especificar em que trechos haveria debate
decidendi
judicial suficiente acerca do conteúdo de cada um dos
Documento eletrônico VDA50746701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 17:54:33
Código de Controle do Documento: 49103083-be9f-40db-b746-943624067a08

dispositivos que o recorrente julga violados" (AgInt no AREsp n.
2.498.984/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.), o que não
20/5/2024
4/6/2024
ocorreu na espécie.
4. Quanto ao óbice da Súmula 7/STJ, seria necessário que o
agravante demonstrasse como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias à margem de
uma análise documental, ônus do qual, contudo, não se
desincumbiu.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.488.493/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
13/8/2024
16/8/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ, APLICADA PELA
CORTE DE ORIGEM. SÚMULA N. 182 DO STJ. ACÓRDÃO
INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial - na hipótese em exame, a
Súmula n. 7 do STJ - obsta o conhecimento do agravo -
incidência do art. 932, III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182
do STJ.
2. Não se considera impugnada a Súmula n. 7 do STJ se o
agravante se limita a sustentar genericamente que a matéria
seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz do acórdão atacado e
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a
análise não dependeria do reexame de provas. Na espécie, não
houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual
o referido recurso careceu de pressuposto de admissibilidade,
qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos
usados para inadmitir o recurso.
3. Nos termos da jurisprudência da Corte, não se deve conhecer
do agravo em recurso especial quando ausente alguma das
peças de apresentação obrigatória. No caso, a cópia do acórdão
recorrido está incompleta.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.587.487/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
11/6/2024
.)
20/6/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO.
DECISÃO DE INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
CONCRETA. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50746701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 17:54:33
Código de Controle do Documento: 49103083-be9f-40db-b746-943624067a08

1. A decisão que, na origem, ensejou a inadmissão dos recursos
especiais, pautou-se nos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Todavia, nos respectivos agravos, as defesas deixaram de
rebater, de forma concreta e arrazoada, o último dos
fundamentos.
2. Especificamente, no que diz respeito à impugnação da
Súmula 83/STJ, conforme a assente jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, incumbe à parte apontar julgados, deste
Superior Tribunal, contemporâneos ou supervenientes sobre a
matéria, procedendo ao cotejo entre eles a fim de demonstrar
que a orientação desta Corte Superior é diversa da do Tribunal a
ou que não se encontra pacificada, ou mesmo demonstrar a
quo
existência de distinção do caso tratado nos autos, o que não
ocorreu na espécie (AgRg no AREsp n. 2.253.769/PR, relator
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
14/08/2023
18/08/2023
3. Conclui-se, portanto, que os agravos em recurso especial não
preencheram os requisitos de admissibilidade, uma vez que
deixaram de impugnar, de forma dialética, todos os fundamentos
da decisão que, na origem, ensejaram a inadmissão do apelo
nobre, o que faz incidir a Súmula n. 182/STJ e o comando do
art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável à seara
processual penal por força do art. 3o do Código de Processo
Penal.
4. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.578.837/SC, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/6/2024
17/6/2024
Extrai-se do art. 647 do Código de Processo Penal que a ordem de
será concedida sempre que alguém sofrer ou se achar na
habeas corpus
iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir,
contexto no qual, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2o, do CPP, a ordem
poderá ser expedida de ofício.
Trata-se, portanto, de iniciativa do julgador a ser adotada quando
constatada flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência, não
servindo "para que a defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito
de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (EDcl nos EDcl
no AgRg no AREsp n. 1.777.820/MG, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe de
).
15/4/2021
Nesse sentido (destaquei):
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE.
Documento eletrônico VDA50746701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 17:54:33
Código de Controle do Documento: 49103083-be9f-40db-b746-943624067a08

PEDIDO DE CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
2. Nos presentes aclaratórios, a defesa aduz que o acórdão
embargado incidiu em omissão, porquanto, ao contrário do
decidido, o agravo em recurso especial apresentou efetiva
dialeticidade em relação à decisão agravada. Além disso,
argumentou que as ilegalidades apontadas no apelo nobre, por
serem flagrantes, deveriam ter sido reconhecidas de ofício.
[...]
5. No tocante ao pleito de
de ofício, salienta-se
habeas corpus
que, com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e
654, § 2o, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a
concessão da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do
julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em
Todavia, não se vislumbra
procedimento de sua competência.
essa conjuntura na hipótese. Precedentes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.572.783/RS, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
10/9/2024
.)
13/9/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA
N. 126 DO STJ. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. REGIME
PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS
ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
5. Esta Sexta Turma tem proclamado que o "
de
habeas corpus
ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem
ilegalidade flagrante. Não se presta como meio para que a
defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de
"
recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.777.820/MG, Rel.
Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe
).
15/4/2021
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.652.651/MG, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
27/8/2024
.)
30/8/2024
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
CONSTITUCIONAL
EM
.
MANEJO
HABEAS
CORPUS
CONCOMITANTE, NA ORIGEM, DE
E
HABEAS CORPUS
RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. COGNIÇÃO AMPLA DA CAUSA A
Documento eletrônico VDA50746701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 17:54:33
Código de Controle do Documento: 49103083-be9f-40db-b746-943624067a08

SER CONCRETIZADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
LITISPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ESTA CORTE
EXAMINAR A MATÉRIA
, AINDA QUE SE TRATE
EX OFFICIO
DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O manejo concomitante de recursos e de habeas corpus
contra o mesmo ato não é admissível, sob pena de violação do
princípio da unirrecorribilidade.
[...]
3. Não podem ser analisados
e recursos nos
habeas corpus
quais se constata litispendência, instituto que se configura
quando há igualdade de partes, de objeto e de causa petendi -
como ocorre na origem, em que o juízo exauriente sobre as
provas ocorrerá no julgamento do recurso de apelação, via de
impugnação com o espaço cognitivo adequado.
4. Ausência de pressuposto para a concessão de ordem ex
.
officio
5. Nos termos do art. 654, § 2.o, do Código de Processo Penal, o

de ofício é concedido por iniciativa própria dos
habeas corpus
Tribunais, ao identificarem ilegalidade flagrante em casos nos
quais a respectiva competência foi inaugurada. Tal providência
não se presta como meio para que a Defesa obtenha
pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em
via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de
admissibilidade.
6. Omissão não configurada. Não é dever jurisdicional do
Magistrado justificar os motivos pelos quais não concedeu
ordem de ofício, pois essa iniciativa decorre de sua atuação
própria e não em resposta a postulações das partes.
7. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 174.708/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/3/2023
30/3/2023
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50746701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/09/2025 17:54:33
Código de Controle do Documento: 49103083-be9f-40db-b746-943624067a08

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0247969-5
AREsp 2.848.860 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00100368920228060163 00508030920218060163 100368920228060163
100368920228060163560004232021 508030920218060163 560004232021
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: V T M
ADVOGADOS
: JOÃO MARCELO LIMA PEDROSA - CE012511
RENAN BENEVIDES FRANCO - CE023450
ALEX XAVIER SANTIAGO DA SILVA - CE024390
LUCCAS CONRADO PEREIRA CIPRIANO - CE040592
ANTONIO CARLOS LARGURA NETO - CE047837
FRANCISCO VALDEMIZIO ACIOLY GUEDES - CE012068
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Ameaça
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: V T M
ADVOGADOS
: JOÃO MARCELO LIMA PEDROSA - CE012511
RENAN BENEVIDES FRANCO - CE023450
ALEX XAVIER SANTIAGO DA SILVA - CE024390
LUCCAS CONRADO PEREIRA CIPRIANO - CE040592
ANTONIO CARLOS LARGURA NETO - CE047837
FRANCISCO VALDEMIZIO ACIOLY GUEDES - CE012068
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5422455518210;038=04@
2024/0247969-5 - AREsp 2848860 Petição : 2025/0077285-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50569905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/09/2025 22:46:34
Código de Controle do Documento: 9D8F345B-2A38-4EA7-99D5-800C9517EB04